Tribunal: TCU
Processo: 034.828/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 677/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.828/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aura Paula do Amaral Sa (XXX.610.547-XX); Caian Luiz do Amaral Sa (XXX.610.967-XX); Enzo Gabriel do Amaral Sa (XXX.610.737-XX); Hiago Joao do Amaral Sa (XXX.610.847-XX); Joao Fraga Filho (XXX.756.799-XX); Rosaria das Gracas Lopes (XXX.513.177-XX); Vanda Moraes e Silva (XXX.172.537-XX); Vinicius Jose Rodrigues Fernandes (XXX.368.977-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.